Tribunal: TJSP
Processo: 2131992-21.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Israel Góes dos Anjos
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO POSSESSÓRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Decisão que rejeitou a alegação de ilegitimidade passiva dos executados agravantes. Pretensão de reforma. DESCABIMENTO: A r. sentença exequenda condenou os executados agravantes a arcarem com a demolição das construções realizadas no imóvel da exequente agravada. O recurso de apelação foi desprovido. No caso, operou-se a eficácia

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO POSSESSÓRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Decisão que rejeitou a alegação de ilegitimidade passiva dos executados agravantes. Pretensão de reforma. DESCABIMENTO: A r. sentença exequenda condenou os executados agravantes a arcarem com a demolição das construções realizadas no imóvel da exequente agravada. O recurso de apelação foi desprovido. No caso, operou-se a eficácia preclusiva da coisa julgada, nos termos do art. 508 do CPC. Os agravantes constam do título executivo como devedores. Não é cabível a modificação do título executivo judicial em sede de impugnação ao cumprimento de sentença. Decisão mantida.

RECURSO DESPROVIDO.